Tribunal: TJSP
Processo: 1036029-05.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Prestação de serviços – Disponibilização de plataforma virtual na Internet - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa prestadora - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Parcial reforma, apenas para excluir a indenização por lucros cessantes – Cabimento –

Ementa:
Prestação de serviços – Disponibilização de plataforma virtual na Internet - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa prestadora - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Parcial reforma, apenas para excluir a indenização por lucros cessantes – Cabimento – Autor que desde o ano de 2011 aderiu a contrato de instalação de loja comercial junto à plataforma virtual disponibilizada pela ré – Constatação de que em julho de 2018 teve a conta suspensa, sem prévio aviso, o que impossibilitou a efetivação de novas vendas e inviabilizou o atendimento dos clientes até então existentes – Tentativas infrutíferas de solucionar o problema por meio de telefonemas ou e-mails – Arguição defensiva genérica da ré, no sentido de que o autor infringiu aos Termos e Condições Gerais de uso do site, porque praticou auto-oferta, consistente em simular transações em que o usuário é ao mesmo tempo vendedor e comprador – Alegação absolutamente imprecisa e desprovida de mínima documentação comprobatória acerca da imputada conduta – Ônus probante que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC – Ato ilícito evidenciado – Dano moral existente – Indenização devida e bem quantificada – Lucros cessantes que, no entanto, não restaram minimamente demonstrados – Exclusão – Viabilidade.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036029-05.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é apelado LUIS CARLOS FERREIRA
AVEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.884
Apelação no 1036029-05.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Apelante: Ebazar.com.br Ltda. ME
Apelado: Luis Carlos Ferreira Aveiro
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
EMENTA: Prestação de serviços – Disponibilização de
plataforma virtual na Internet - Ação de obrigação de
fazer com pleitos cumulados de indenização por danos
materiais, morais e lucros cessantes – Demanda de
consumidor, pessoa natural, em face de empresa
prestadora - Sentença de parcial procedência –
Recurso da ré – Parcial reforma, apenas para excluir a
indenização por lucros cessantes – Cabimento – Autor
que desde o ano de 2011 aderiu a contrato de
instalação de loja comercial junto à plataforma virtual
disponibilizada pela ré – Constatação de que em julho
de 2018 teve a conta suspensa, sem prévio aviso, o que
impossibilitou a efetivação de novas vendas e
inviabilizou o atendimento dos clientes até então
existentes – Tentativas infrutíferas de solucionar o
problema por meio de telefonemas ou e-mails –
Arguição defensiva genérica da ré, no sentido de que o
autor infringiu aos Termos e Condições Gerais de uso
do site, porque praticou auto-oferta, consistente em
simular transações em que o usuário é ao mesmo
tempo
vendedor
e
comprador
–
Alegação
absolutamente imprecisa e desprovida de mínima
documentação comprobatória acerca da imputada
conduta – Ônus probante que lhe incumbia, a teor do
art. 373, II, do CPC – Ato ilícito evidenciado – Dano
moral
existente
–
Indenização
devida
e
bem
quantificada – Lucros cessantes que, no entanto, não
restaram minimamente demonstrados – Exclusão –
Viabilidade.
Apelo da ré parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos materiais, morais e lucros cessantes, fundada em
contrato de prestação de serviços de disponibilização de
plataforma virtual, ajuizada por Luis Carlos Ferreira Aveiro em
face de “Ebazar.com.br. Ltda. ME”, onde proferida sentença que
julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas para
condenar a ré: 1) a restabelecer o cadastro e a conta do autor, no
prazo de 5 (cinco) dias, mantendo-se a pontuação de vendas da
data anterior à suspensão; 2) a liberar o dinheiro bloqueado na
sua conta, mediante comprovação no prazo de 5 (cinco) dias; 3) a
pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00,
corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de
juros moratórios legais contados da data de suspensão do
cadastro; e 4) a arcar com indenização por lucros cessantes
relativos ao período de julho a dezembro de 2018,
correspondentes à média de vendas dos últimos três meses
anteriores ao bloqueio, em valores a serem atualizados desde a
data do bloqueio e com juros de mora legais computados da
citação. Sucumbência recíproca, mas não igualitária, 2/3 das
custas e despesas processuais ficarão por conta da ré, e 1/3 do
autor. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15%
sobre o montante da condenação em favor do patrono do autor, e
10% em favor da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que o cadastro do autor
foi inabilitado pelo serviço de proteção e segurança do “Mercado
Livre” porque identificada conduta suspeita por parte dele,
consistente na prática de auto-oferta, ou seja, compras realizadas
pelo próprio anunciante, em violação às regras do site e do
contrato mantido entre as partes. Sustenta que, por tal motivo,
agiu em exercício regular de direito ao suspender suas atividades,
haja vista a existência de má-fé, a configurar negócio simulado,
nos termos do art. 167, do Código Civil. Afirma que, por
idênticos motivos, inexistiram lucros cessantes ou mesmo danos
morais a serem reparados e, subsidiariamente, defende a
excessividade do valor arbitrado em relação a ambos.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
desde meados de 2011 o autor possui uma loja na plataforma
virtual mantida pela ré, sendo que esta pertence ao mesmo grupo
econômico do “Mercado Livre”, estando submetido a contrato
padronizado de adesão, mas que em julho de 2018 teve a conta
suspensa, sem aviso prévio, o que impossibilitou a efetivação de
novas vendas, ocasionou queda de recebimentos e inviabilizou
reclamações por parte dos consumidores que havia até então.
Afirmou que com essa suspensão a ré manteve
bloqueados R$ 1.461,50 correspondentes às vendas efetivadas
anteriormente, o que também lhe causou prejuízos, conforme
“prints” respectivos, que instruíram a petição inicial, sendo que
apesar de ter entrado em contato telefônico e via e-mail com
prepostos daquela, nada foi resolvido.
Acresceu que seu trabalho consiste em praticar
comércio eletrônico e que depende da certificação emprestada
pelas ferramentas próprias de avaliação que lhe são
disponibilizadas pelo “Mercado Livre”, de forma que o indevido
bloqueio
levado
a
efeito
lhe
causou
transtornos,
constrangimentos e, ademais, grave ofensa à sua reputação,
imprescindível para o desenvolvimento de sua atividade.
Pretendeu, dessa forma, sua condenação ao
restabelecimento da conta, à liberação daquela quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
bloqueada, de R$ 1.461,50, ao pagamento de indenização por
lucros cessantes e, por fim, por danos morais, estes avaliados em
R$ 30.000,00.
Em
sede
de
contestação,
conforme
percucientemente replicado no bojo da sentença ora combatida, a
ré defendeu teses absolutamente genéricas no sentido de que as
pessoas e empresas que pretendem se valer de suas plataformas
para comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos e
serviços, têm que obrigatoriamente se vincular aos Termos e
Condições Gerais de uso do site, sob pena de sanções, dentre elas
o bloqueio da conta e dos eventuais saldos nela existentes.
Pontuou que houve violação às regras do site, que o bloqueio
constituiu exercício regular de direito e que inaplicável o Código
de Defesa do Consumidor à espécie.
Sustentou que, no caso dos autos, a suspensão da
conta do autor “... foi realizado pelo departamento de Prevenção
e Segurança do Mercado Livre, pois foi identificado perfil de
risco no cadastro da parte autora.” (sic fls. 85 segundo
parágrafo).
Nada mais.
Apenas depois da répica houve por bem juntar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
novel petição de fls. 132/134 para esclarecer ao Juízo que, depois
de melhor análise, constatou que a prática irregular do autor
consistiu em realizar auto-oferta, ou seja, “simulação de
transação em que o usuário é ao mesmo tempo vendedor e
comprador, visando alavancar o número de vendas, conseguindo
pontuação de liderança e destaque na plataforma para depois
praticar novas irregularidades, obtendo um ganho maior”, com
o acréscimo de que teria ele sido notificado várias vezes quanto a
esse ilegítimo procedimento, porém, insistiu em não cumprir os
termos e condições previamente avençados.
Nenhum documento nesse sentido, porém, tomou
a cautela de juntar aos autos.
Seria desnecessário alertar para o fato de que tão
grave imputação de cometimento de irregularidades contratuais
dependia de cabal prova, a ser produzida sob as garantias da
ampla defesa e do contraditório, nos termos do que preceitua o
art. 373, II, do Código de Processo Civil, mas o que se verifica é
que a ré, além de não ter postulado por sua produção,
absolutamente nada trouxe que militasse em seu favor.
Diante desse quadro de grave precariedade
probante, correta se manteve a decisão meritória no sentido de
que, não existindo mínima demonstração acerca da prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
aludida regularidade, a suspensão da conta do autor constituiu
medida ilícita, não amparada pela lei ou pelo contrato.
Disso decorre, à evidência, caracterização do
prejuízo moral, acima de tudo em função de indevida imputação
de conduta simulatória por parte do autor, que se viu
abruptamente privado do exercício de sua atividade profissional
e, ademais, obrigado a se socorrer do Poder Judiciário a fim de
restabelecer o status quo ante.
O montante indenizatório, arbitrado em R$
5.000,00, é condizente com o prejuízo ocasionado, as condições
socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter preventivo da
penalização.
Único reparo que merece a respeitável sentença,
com a devida vênia, diz respeito à condenação à reparação por
lucros cessantes, na medida em que somente a paralização das
atividades do autor, por si mesma, não se mostrou suficiente para
demonstrar concretamente que, de fato, deixou de auferir
rendimentos e seu respectivo montante, para tanto não sendo
suficiente mera alegação.
Confira-se: “Para serem indenizáveis, devem ser
fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve
entender a expressão legal “razoavelmente deixou de lucrar”,
como ensina Carvalho Santos, em seu “Código Civil Brasileiro
Interpretado.” (extinto 1o TACivSP
8a Câmara
Ap.
307.155 j. 15.05.83 apud Carlos Roberto Gonçalves in
“Responsabilidade Civil” 6a ed. São Paulo Saraiva
1995 p. 420)
Ainda: “Embora passíveis de quantificação em
execução,
só
se
indenizam
lucros
cessantes
quando
comprovada sua existência no processo de conhecimento.”
(extinto 2o TACivSP Ap. c/ Rev. 609.358-0/5 2a Câmara
Relator Juiz NORIVAL OLIVA
j. 17.09.01- grifo não
original)
A
distribuição
da
sucumbência
permanece
inalterada, haja vista o consideravelmente maior decaimento por
parte da ré.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo, para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica